Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707603-62.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Adota-se, em parte, o relatório da r. sentença de ID 30056007, in verbis: “Trata-se de ação monitória ajuizada por M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA – ME em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF e do DISTRITO FEDERAL. A parte autora aduziu que: a) é credora dos requeridos de valores referentes a vendas de aparelhos de ar-condicionado; b) o contrato é originário do ato convocatório n. 156/2018 e que o pagamento deveria ter sido efetivado a partir da entrega dos produtos; c) os aparelhos foram entregues no setor de almoxarifado da primeira requerida; d) o representante da requerida assinou os respectivos comprovantes de entrega dos aparelhos; e) o negócio também pode ser comprovado pelas cópias dos e-mails colacionados à inicial. Ao final, ressaltou que não conseguiu receber o valor de forma administrativa, razão pela qual requereu a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 355.082,10 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e dois reais e dez centavos). Citado, o IGESDF reconheceu a dívida apontada na inicial. Afirmou, entretanto, enfrentar problemas financeiros e está em andamento a elaboração de um plano financeiro para a quitação as suas dívidas. Requereu a suspensão do feito por 90 dias para a apresentação de plano de pagamento (ID. 84788989). Por meio da petição ID. 85764591, o autor discordou a suspensão do processo. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, apresentou embargos à monitória (ID. 86359321), oportunidade em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Para tanto, alegou que o IGESDF possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira; fato que torna a Fazenda Pública incompetente para processamento e julgamento da causa. Aduziu, ao final, que eventual responsabilidade seria subsidiária. O autor apresentou a impugnação de ID. 88827146. Por meio da decisão de ID. 91511915, o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, motivo pelo qual, em relação ao ente federativo, julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No que tange ao IGESDF, foi declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária Brasília/DF. Recebida a competência por este Juízo, as partes foram intimadas a indicar eventuais novas provas (ID. 91841391). A parte autora requereu o julgamento antecipado, ao passo que o requerido quedou-se inerte. Sobreveio a informação de agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão que excluiu o DISTRITO FEDERAL do polo passivo da demanda (ID. 94511188). Por meio de comunicação oriunda da 6a Turma Cível deste E. Tribunal (ID. 94807741), foi informado que o recurso não foi agraciado pelo efeito suspensivo. Um dos patronos cadastrados como representante da requerida apresentou renúncia ao mandato (ID. 97482675). A seguir, os autos vieram conclusos para julgamento”. Ao analisar o caos, o i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília rejeitou os embargos, tendo assentado que “a própria demandada reconheceu não ter efetuado o pagamento da dívida (ID. 84788989), cujo ponto resta incontroverso entre as partes, motivo pelo qual devidamente comprovado o vínculo obrigacional e o estado de inadimplência da requerida”. Inconformada, apela o Instituto Réu, oportunidade em que postula a gratuidade de justiça, traz proposta de acordo e discorre sobre a impenhorabilidade dos recursos públicos repassados ao IGESDF destinados compulsoriamente à saúde. Contrarrazões no ID 30056021, oportunidade em que a Autora/Apelada suscita a preliminar de não conhecimento da apelação, tendo a parte Recorrente se manifestado a respeito (ID 31142534). As partes não realizaram acordo (ID 32347382). É o relatório. - Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação: Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. In casu, o i. Juízo de origem pontuou que “a própria demandada reconheceu não ter efetuado o pagamento da dívida (ID 84788989), cujo ponto resta incontroverso entre as partes, motivo pelo qual devidamente comprovado o vínculo obrigacional e o estado de inadimplência da requerida”, bem assim que “A parte autora comprovou, por meio do documento de ID. 77708275 e das notas fiscais de ID. 77708277 e ID. 77708282, a existência de crédito em face da ré, proveniente da venda de aparelhos de ar-condicionado referente ao ato convocatório n. 156/2018”. Em sede de apelação, contudo, a Recorrente não refuta os seus fundamentos, limitando-se a discorrer sobre matéria afeta a eventual cumprimento de sentença, no sentido da impenhorabilidade dos recursos públicos repassados ao IGESDF, oportunidade em que pugna para que “Que não haja penhora de recursos públicos depositados em conta corrente ou aplicações financeiras do executado, face à previsão do artigo 833, IX, do Código de Processo Civil e art. 10, I, § 1a, da Lei Distrital n.o 5.899/2017 (item 4).” (ID 30056012 - Pág. 9) Inexiste, portanto, qualquer fundamento legal para afastar as razões de decidir do i. Juízo a quo. Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis) (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...) (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator